Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FILHO MENOR. PROVA DOCUMENTAL AUSENTE. INADEQUAÇÃO DO RITO MONITÓRIO.
1 – Ação monitória. Prova documental. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitor não contratante no polo passivo. Não obstante os pais sejam responsáveis pela educação dos filhos (art. 22 da Lei n. 8.069/1990), a ausência de um dos genitores no contrato de prestação de serviços inviabiliza a utilização do rito monitório ante a falta de prova documental da obrigação, que é da essência deste procedimento (art. 700 do CPC).
2 – Recurso conhecido e desprovido.